Tribunal: STF
Processo: HC 228550
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-28
Data de publicação: 2023-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.287.950/MG, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS, cuja ementa registra: 



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. PRAZO LEGAL DE 15 (QUINZE) DIAS. INAPLICÁVEL A REGRA DO PRAZO EM DOBRO PARA LITISCONSORTES COM PROCURADORES DISTINTOS PREVISTA NO ARTIGO 229 DO CPC/2015, NO ÂMBITO DO PROCESSO PENAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. No caso, o acórdão recorrido foi publicado em 23/2/2022. O prazo para interposição do recurso especial teve início em 24/2/2022 e expirou no dia 10/3/2022. Entretanto, o recurso especial foi interposto somente em 22/3/2022. Nesse contexto, é inegável a intempestividade do recurso especial, visto que foi protocolado após o prazo de 15 (quinze) dias corridos, nos termos do art. 994, VI, c/c os arts. 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil – Lei n. 13.105/2015 –, e do art. 798 do Código de Processo Penal.



    2. Além disso, "'Nos termos da jurisprudência desta Corte é inaplicável a regra prevista no art. 191 do CPC/76 e atual artigo 229 do CPC/2015, que determina a aplicação do prazo em dobro para litisconsortes com procuradores distintos desde que pertencentes a escritórios de advocacia diversos, no âmbito do processo penal' (HC 351.763/AP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 1º/6/2016)." (AgRg no AREsp n. 1.999.159/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022). Precedentes do STJ.



    3. Agravo regimental não provido. 



    Nesta ação, a defesa reitera a alegação de tempestividade no Recurso Especial interposto no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Requer, assim, a concessão da ordem, a fim de que seja reconhecida a ilegalidade perpetrada pela col. 5ª turma do e. STJ nos autos do AREsp 2287950/MG, sendo reconhecida a nulidade do v. acórdão aqui impugnado e, por conseguinte, seja determinada a realização de novo julgamento do AREsp, com a fiel observância da regra do art. 229 do CPC. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, incide o entendimento firmado por ambas as Turmas desta CORTE, no sentido de que “o Superior Tribunal de Justiça é a jurisdição final sobre os pressupostos de admissibilidade do recurso especial, motivo pelo qual não pode o Supremo Tribunal Federal reapreciar tais requisitos e o rejulgar do recurso, salvo, por se tratar de habeas corpus, na hipótese de flagrante ilegalidade” (HC 85.195 , Relator Min. AYRES BRITTO, Primeira Turma, DJ 7/10/2005). E ainda: HC 146.286 AgR (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 94.236 (Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 19/9/2013); HC 113.407 (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 15/2/2013); HC 112.323 (Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/9/2012).



    Além disso, esta CORTE já decidiu que "O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), descabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais" (HC 149.831-AgR/PR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 15/3/2018).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de maio de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente